Tribunal: TJSP
Processo: 1049303-22.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Recebimento de multas em razão da clonagem de placa de automóvel - Procedência do pedido - Inconformismo - Desacolhimento - Clonagem do veículo que restou comprovada - Ausência de prova demonstrando que o automóvel foi alienado por terceiro - Dever de indenizar configurado - Indenização fixada em R$ 5.000,00 - Valor adequado e proporcional - Aplicação do disposto

Ementa:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Recebimento de multas em razão da clonagem de placa de automóvel - Procedência do pedido - Inconformismo - Desacolhimento - Clonagem do veículo que restou comprovada - Ausência de prova demonstrando que o automóvel foi alienado por terceiro - Dever de indenizar configurado - Indenização fixada em R$ 5.000,00 - Valor adequado e proporcional - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Sentença mantida - Recurso desprovido.